Tribunal: CARF
Processo: 16327.720636/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720636/2011-90
ACÓRDÃO
1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO ABC BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO.
Os embargos de declaração são admissíveis para suprir omissões no
julgado, devendo o órgão julgador manifestar-se sobre os pontos
suscitados e admitidos no juízo de admissibilidade.
MULTA ISOLADA. APURAÇÃO POR BALANCETE DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a regularidade dos
balancetes de suspensão ou redução que alega terem sido utilizados para a
apuração do tributo, capazes de afastar a exigência da multa isolada.
A mera alegação, desacompanhada da prova material nos autos, é
insuficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez do lançamento.
Alegação rejeitada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, na
parte admitida, os Embargos de Declaração opostos, para sanar as omissões apontadas, sem
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720636/2011-90
2
efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, registrando-se que o presente julgamento não
altera o entendimento estabelecido no julgamento do Recurso Voluntário, por voto de qualidade,
quanto à possibilidade de concomitância de multas de ofício e isolada em relação à falta de
recolhimento de estimativas.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ABC BRASIL S.A., em
face do Acórdão no 1301-006.311 (e-fls.588 a 603), de 15/03/2023, por meio do qual o Colegiado
negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ relativa ao ano-calendário de 2007, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ.
CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão
obrigadas as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro real
anual, cabível a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. É aplicável independentemente de a infração ser constatada antes ou
depois do encerramento do ano calendário e ao final ter sido apurado lucro ou
prejuízo. A infração ocorre pelo descumprimento da obrigação legal do
recolhimento antecipado. O descumprimento da norma enseja aplicação da
penalidade.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720636/2011-90
3
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal,
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Eduardo Monteiro Cardoso.
Em suas razões de embargos (fls. 612 a 613), o contribuinte alegou que o acórdão
incorreu em omissões quanto a fundamentos autônomos apresentados no Recurso Voluntário, a
saber:
1) ”Descabimento de aplicação de multa isolada em caso de apuração via balancete
de suspensão/redução, constante dos itens 28 a 33 do recurso”;
2) “Descabimento da multa isolada em casos de recolhimento a menor de
estimativa mensal, constante dos itens 34 a 36 do recurso.”;
3) “alegações supletivas constantes dos itens 51 a 62 do Recurso Voluntário, acerca
do afastamento dos juros de mora sobre a multa isolada”;
4) “alegações constantes dos itens 45 a 50 a respeito do necessário cancelamento
ou revisão da autuação em caso de empate de votos no julgamento do recurso”.
O Despacho de Admissibilidade, exarado pelo Presidente da Turma admitiu
parcialmente os embargos.
- Admitiu a análise da omissão quanto ao "Descabimento de aplicação de multa
isolada em caso de apuração via balancete de suspensão/redução".
- Admitiu a análise da omissão quanto às "alegações supletivas acerca do
afastamento dos juros de mora sobre a multa isolada".
- Rejeitou as demais alegações, considerando que o não acolhimento da tese principal
abarcava a discussão sobre o recolhimento a menor e que a questão do voto de qualidade não
constituía omissão.
Dessa forma, os autos são distribuídos a esta relatoria, tendo em vista que o Relator
original do Acórdão embargado, Lizandro Rodrigues de Sousa, não mais integra este Colegiado.
É o relatório.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720636/2011-90
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos, tendo o contribuinte tomado ciência da decisão em
05/05/2023 e protocolado a petição em 12/05/2023, dentro do prazo regimental de 5 (cinco) dias.
Conheço dos embargos na extensão deferida pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 624/629.

Mérito
O Embargante sustenta que o Acórdão embargado foi omisso quanto a argumentos
específicos trazidos em sede de Recurso Voluntário. Passo a sanar as omissões apontadas e
admitidas.
1. Da alegação de descabimento da multa isolada em caso de apuração via
balancete de suspensão/redução
O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar o argumento de
que a multa isolada seria inaplicável quando a apuração se dá por meio de balancete de suspensão
ou redução. Em seu Recurso Voluntário (item 29), o contribuinte afirmou: "conforme demonstram
os documentos ora acostados, o cálculo do tributo, no presente caso, se deu por meio de
Balanço/Balancete de Suspensão/Redução".
Passo a me pronunciar sobre a matéria.
A alegação suscitada encontra-se amparada por jurisprudência que a própria
embargante colaciona em seu recurso:
Ementa: NULIDADE - Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis e não se
vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE - A falta de recolhimento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre base de
cálculo estimada, por empresa que optou pela tributação com base no lucro real
anual, de acordo com as prescrições da legislação de regência, enseja a aplicação
da multa de ofício isolada, de que trata o inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, excluindo-se para os meses onde haja comprovado a opção pelo
balancete de suspensão ou redução.
COMPENSAÇÃO - Compete ao Delegado da Receita Federal reconhecer o direito
creditório e efetuar a compensação nos termos das IN nos 021, 073/1997 e
210/2002, 226/2002 e 323/2003. Recurso parcialmente provido. (destacamos)
(Acórdão no 108-07947)

Ementa: IRPJ – MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA –
PERÍODO-BASE ENCERRADO SEM IMPOSTO A RECOLHER – Se a fiscalização
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720636/2011-90
5
verificar que o contribuinte deixou de recolher o IRPJ, sem balancete de
suspensão ou redução que justifiquem o comportamento, então caberá
exigência de multa isolada prevista no inciso IV do parágrafo 1o do art. 44 da Lei
9430/96. (...) (destacamos) (Acórdão no 108-07596)

Ementa: CSLL – PRELIMINAR DE NULIDADE – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA - Não se
vislumbrando qualquer irregularidade no processo administrativo e tendo sido
respeitado o direito à ampla defesa nos autos, não há de se acolher a preliminar
suscitada.
Com relação à realização de diligência, a mesma foi realizada, oportunidade em
que o contribuinte foi intimado, mas não se manifestou.
CSLL – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – Conforme entendimento já sedimentado
neste Colendo Colegiado, é incompetente este órgão administrativo para apreciar
questões que versem sobre constitucionalidade das leis.
CSLL – MULTA ISOLADA – BASE ESTIMADA – Cabível a exigência da multa isolada
quando não efetuado o recolhimento da contribuição social sobre o lucro
líquido sobre a base estimada e não se verifica a existência de balanço ou
balancete de redução ou suspensão de pagamento do tributo, no entanto,
merece ser ajustada em parte a exigência em relação aos retornos de produtos
não efetivamente vendidos, cuja comprovação documental resultou de diligência
fiscal levada a efeito. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
(destacamos) (Acórdão no 108-08583)
Embora a alegação seja juridicamente pertinente — uma vez que a comprovação de
suspensão ou redução do tributo via balancete poderia, em tese, afastar a base de cálculo da
estimativa não recolhida —, verifica-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório.
Apesar de afirmar expressamente em seu recurso que os documentos
comprobatórios estariam "ora acostados", compulsando os autos, verifico que tais balancetes ou
demonstrativos de cálculo não foram anexados nem à peça de Impugnação, nem tampouco ao
Recurso Voluntário.
A mera alegação da existência de balancetes, desacompanhada da prova material
que demonstre a efetiva apuração e o enquadramento na hipótese de suspensão/redução, é
insuficiente para elidir a presunção de liquidez e certeza do lançamento fiscal.
Portanto, suprindo a omissão, rejeito a alegação de mérito por absoluta falta de
provas que sustentem a afirmação fática do contribuinte.

2. Do afastamento dos juros de mora sobre a multa isolada
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.075 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720636/2011-90
6
O segundo ponto admitido refere-se à alegação supletiva de não incidência de juros
de mora sobre a multa isolada (itens 51 a 62 do Recurso Voluntário). A Embargante sustenta que a
aplicação de juros sobre a multa careceria de base legal.
Passo a me pronunciar sobre a matéria.
No entanto, o pleito não merece prosperar. A discussão sobre a incidência de juros
de mora sobre multas de ofício encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo,
não comportando mais divergências, em face da edição da Súmula CARF no 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018.
O verbete sumular dispõe expressamente:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Ressalte-se que o teor da referida Súmula é de observância obrigatória pelos
colegiados do CARF, conforme determinação da Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
Dessa forma, sanando a omissão apontada, rejeito o pedido de afastamento dos
juros moratórios, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher, na parte admitida, os embargos de declaração
opostos, apenas para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos
infringentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 665
DF CARF MF
Original